Tribunal: TJSP
Processo: 2020907-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – MM. Juiz "a quo" que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário do agravado - II – Incontroversa natureza alimentar - Inadmissibilidade - Penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - III - Reconhecido que a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – MM. Juiz "a quo" que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário do agravado - II – Incontroversa natureza alimentar - Inadmissibilidade - Penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - III - Reconhecido que a penhora de valores de natureza salarial é incabível, ainda que apenas no percentual de 5% - Ausência de demostração de que a penhora, ainda que fosse admitida parcialmente, não afetará a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família – Não justificada a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020907-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante RESTOQUE
COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE SA, é agravado PAULO HENRIQUE MONTEIRO
DORIA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020907-64.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 35177
AGRV.No: 2020907-64.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGTE. : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
AGDO. : PAULO HENRIQUE MONTEIRO DORIA
JUIZ PROLATOR: RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
SOBRE
PERCENTUAL

VERBA
SALARIAL
-
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA I MM. Juiz “a
quo” que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do
salário do agravado - II
Incontroversa natureza alimentar -
Inadmissibilidade - Penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do
NCPC - III - Reconhecido que a penhora de valores de natureza salarial é
incabível, ainda que apenas no percentual de 5% - Ausência de
demostração de que a penhora, ainda que fosse admitida parcialmente, não
afetará a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua
família Não justificada a possibilidade de flexibilização da regra da
impenhorabilidade - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ Decisão
mantida Agravo improvido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
10.02.2020, tirado de ação monitória, atualmente em fase de
cumprimento de sentença, em face da r. decisão proferida em
11.12.2019 e publicada em 19.12.2019, que, rejeitando os embargos
de declaração opostos pelo exequente, ora agravante, indeferiu o
pedido de penhora de percentual sobre os proventos a serem
recebidos pelo executado, ora agravado. Sustenta o recorrente, em
síntese, ser relativa a impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV, do NCPC, sendo possível sua flexibilização. Aduz que o
executado recebe proventos mensais médios de R$6.000,00, de modo
que a penhora sobre 5% do seu salário não afetaria sua
sobrevivência. Ademais, afirma que não há comprovação de que a
função desempenhada pelo ora agravado seja sua única fonte de
renda. Requer o provimento do recurso com a reforma da r. decisão
agravada, deferindo-se a penhora mensal de 5% dos proventos do
agravado.
Recurso processado sem suspensividade (fls.
141/142).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020907-64.2020.8.26.0000
3
Trata-se de ação monitória, atualmente em fase
de cumprimento de sentença, ajuizada por Restoque Comércio e
Confecções de Roupas S.A., ora agravante, em face de Paulo
Henrique Monteiro Doria, ora agravado, embasada em dezesseis
cheques devolvidos por falta de fundos (fls. 01/09 dos autos da
ação monitória).
Em
face
da
não
quitação
do
débito
exequendo, foi requerida a penhora de 5% do salário do
executado, ora agravado, mediante expedição de ofício ao
seu empregador (fls. 297/303 dos autos principais).
Sobreveio, então, decisão indeferindo tal
pleito sob os seguintes fundamentos (fls. 304/306 dos
autos principais):
“(...)
Indefiro, ainda, o pedido de penhora futura
dos proventos do executado, formulado a
fls.297/303.
Deveras, o parágrafo 2o, do artigo 833 do
CPC estabelece que: “o disposto nos incisos
IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes
a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
Todavia, o presente caso não se enquadra em
nenhuma das referidas exceções, de maneira
que não é possível se deferir a penhora de
percentual do salário do executado.
(...).”
Contra esta decisão o ora recorrente opôs
embargos
de
declaração
(fls.
309/311
dos
autos
principais), os quais foram rejeitados, sob os seguintes
fundamentos (fls. 312 dos mesmos autos):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020907-64.2020.8.26.0000
4
“Embargos de declaração não se prestam à
mera revisão do que foi decidido, dada a
inexistência
de
efeitos
puramente
infringentes. Logo, nego provimento ao
recurso.
Intime-se.”
Contra esta decisão insurge-se o exequente,
ora agravante.
Dispõe o artigo 649, inciso IV, do ACPC,
com correspondência no art. 833, inciso IV, do NCPC:
“São absolutamente impenhoráveis: (...)
IV - os vencimentos, subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidades de terceiros e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”.
No caso dos autos, o próprio exequente
afirma que os valores, cuja penhora requer, são de
natureza salarial (fls. 07 do agravo).
A alegação de que a penhora no percentual
de 5% não afetaria a subsistência do agravado mostra-se
descabida, na medida em que tal fato não afastaria a
proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do NCPC.
A pretendida penhora, sobre o salário do
agravado, à luz do que dispõe o art. 833 do NCPC é, assim,
incabível.
Cumpre
pontuar,
finalmente,
que
o
entendimento deste relator é no sentido de que a penhora,
ainda que apenas no percentual de 5% dos valores recebidos
a título de salário, também não pode ser admitida.
Não há elementos nos autos que demonstrem
que eventual penhora sobre referido percentual, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020907-64.2020.8.26.0000
5
fosse
parcialmente
admitida,
não
seria
capaz
de
comprometer a subsistência do agravado.
Assim, fica mantido o entendimento do MM.
Juiz “a quo”, cuja posição jurídica está em consonância
com o princípio, extraído da obra de Washington de Barros
Monteiro, in “Curso de Direito Civil”, editora Saraiva, às
fls. 37, 15a edição, no âmbito da interpretação das leis,
de que: “onde a lei não distingue, o intérprete não deve
igualmente distinguir”.
Sobre a questão, veja-se o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
RESP 536760/SP (200300623299) - 522295 RECURSO ESPECIAL -
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Srs. Ministros da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs.
Ministros Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior e
Barros Monteiro. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira. DATA DA DECISÃO: 07/10/2003
-
ORGÃO
JULGADOR:
-
QUARTA
TURMA
-
INDEXAÇÃO:
IMPENHORABILIDADE,
SALDO
BANCARIO,
CONTA
CORRENTE,
DEVEDOR, HIPOTESE, VALOR, ORIGEM, EXCLUSIVIDADE, PENSÃO,
INSS,
PENSÃO
COMPLEMENTAR,
PREVIDENCIA
PRIVADA,
DECORRENCIA,
DESTINAÇÃO,
SUBSISTENCIA,
FAMILIA,
OBSERVANCIA, CODIGO DE PROCESSO CIVIL. E M E N T A -
PROCESSO CIVIL. PENHORA. DEPÓSITO BANCÁRIO DECORRENTE DE
PENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os
depósitos
bancários
provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da
respectiva complementação pela entidade de previdência
privada são a própria pensão, por isso mesmo que
absolutamente impenhoráveis quando destinados ao sustento
do devedor ou da sua família. Recurso conhecido e provido.
RELATOR: MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA - FONTE: DJ DATA:
15/12/2003 PG: 00318 - REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG: FED
LEI: 005869 ANO: 1973 ***** CPC-73 CODIGO DE PROCESSO
CIVIL ART: 00649 INC: 00007”.
No mesmo sentido é o entendimento deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020907-64.2020.8.26.0000
6
Tribunal de Justiça:
“Ação monitória. Prestação de serviços
educacionais. R. despacho que indeferiu o bloqueio de
conta-salário. Agravo instrumental só das exequentes.
Impenhorabilidade absoluta decorrente de disposição legal.
Matéria de ordem pública. São absolutamente impenhoráveis
os valores recebidos e destinados ao provento da família,
conforme o art. 833, IV, do NCPC. Nega-se provimento”
(Relator(a): Campos Petroni; AI 2086447-98.2016.8.26.0000;
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 27/09/2016).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA
ON LINE VALORES RELATIVOS A SALÁRIO IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA - Infere-se do exame dos autos que o executado
comprovou que o bloqueio on line se deu em conta corrente
na qual recebe o seu salário Impenhorabilidade configurada
nos termos dos art. 833, IV do CPC e art. 7o, X da CF/88
Caráter alimentar Regra da impenhorabilidade absoluta que
é excetuada apenas nos casos elencados no § 2o do art.
833, não se podendo admitir que a constrição recaia sobre
determinado
percentual
dessa
verba
Decisão
mantida
Prequestionamento Inexistência de violação a quaisquer
preceitos legais Propósito de oportuna interposição de
recurso extraordinário e/ou especial Recurso desprovido”
(Relator(a): Luiz Arcuri; AI 2190257-89.2016; Comarca:
Laranjal Paulista; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/03/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Penhora sobre valores referentes à verba
salarial. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do
art. 833, IV do CPC. Precedentes deste E. Tribunal e do E.
STJ. Recurso provido” (Relator(a): Milton Carvalho; AI
2046398-78.2017; Comarca: São Carlos; Órgão julgador: 36a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
26/04/2017).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020907-64.2020.8.26.0000
7
Salles Vieira
Relator